Tribunal: TJMT
Processo: 1030031-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030031-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 02.588.771/0001-77 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 378.860.961-34 (EMBARGANTE), ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.830.221-49 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de leilões extrajudiciais e atos de consolidação da propriedade fiduciária, alegando suposta omissão, contradição e julgamento
extra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à identidade entre demandas anteriores e a presente; (
ii
) apurar a ausência de prova de intimação pessoal para os leilões extrajudiciais; (
iii
) examinar a ocorrência de julgamento fora dos limites do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para reexame de matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os documentos constantes dos autos, concluindo pela regularidade das intimações para purga da mora e para os leilões, conforme previsto no art. 26, § 3o-A, da Lei 9.514/1997.

5.
A alegação de julgamento
extra petita
não prospera, po
rquanto
a análise realizada manteve-se nos limites da cognição do agravo
de instrumento, sem incursão indevida no mérito da ação originária.

6.
A menção à coisa julgada foi apresentada como argumento subsidiário, não tendo sido fundamento central do acórdão, o que afasta eventual contradição alegada.

7.
A tentativa de rediscutir os efeitos da alienação fiduciária, já apreciada em ação anterior, evidencia pretensão revisional indevida e afronta ao princípio da coisa julgada, conforme art. 505, I, do CPC.

8.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos embargos, que se revelam como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão examina de forma fundamentada os elementos de prova à luz da cognição própria do agravo de instrumento.
2.
A reiteração de demanda com modificação artificial da causa de pedir, com o intuito de rediscutir matéria já decidida, caracteriza
, em tese,
violação à coisa julgada.
3.
A análise de regularidade das intimações e da consolidação da propriedade fiduciária em sede de agravo de instrumento não configura julgamento
extra petita
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 505, I; Lei 9.514/1997, art. 26, § 3o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA, TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA e ROGÉRIO SOUZA OLIVEIRA

c
ontra acórdão
(Id. 319415868)
desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto por si contra o
BANCO BRADESCO S/A.

Sustenta
m
o
s
embargante
s
, em síntese, que o acórdão incorre em contradição
quanto à suposta identidade entre a presente demanda e a ação de 2013, defendendo que naquela discutia-se apenas a nulidade de cláusulas contratuais, e não a consolidação da propriedade ou inexistência de débito.

Apontam, ainda, omissão quanto à ausência de prova da intimação pessoal dos leilões marcados para 03 e 05 de janeiro de 2024, já suspensos por decisão transitada em julgado não impugnada.

Alegam, por fim, julgamento
extra petita
ao argumento de que o acórdão adentrou indevidamente o mérito da demanda principal, afastando, de ofício, a alegada nulidade do procedimento de consolidação e dos leilões, violando o princípio da congruência.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de se reconhecer: (i) a inexistência de coisa julgada; (
ii
) a ausência de comprovação das notificações dos leilões de 2024; (
iii
) a ocorrência de julgamento fora dos limites do agravo; (
iv
) a necessidade de supressão das conclusões meritórias sobre a validade da consolidação da propriedade e dos leilões.

O embargado
BANCO BRADESCO S.A.
, intimado, apresentou contrarrazões
, alegando, p
reliminarmente, não ter sido intimado dos embargos, mas manifestou-se por cautela.

No mérito, a
duz que os embargos visam apenas reabrir discussão já decidida e fundamentada no acórdão impugnado, pretendendo indevidamente efeitos infringentes. Invoca precedentes jurisprudenciais que rejeitam embargos com intuito revisional. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, alternativamente, pela rejeição dos embargos.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

Conforme relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos por
ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP
e
outros
contra acórdão proferido por esta
5a Câmara de Direito Privado
, de minha relatoria,
que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de leilões extrajudiciais, consolidação de propriedade fiduciária e averbação da existência de demanda nas matrículas imobiliárias.

Os embargantes alegam, em síntese, existência de contradição e omissão no julgado, sustentando, de um lado, que não haveria identidade entre a presente ação e a
de no
0001597-46.2013.8.11.0008, e, de outro, que o acórdão teria invadido indevidamente o mérito da ação principal, afrontando os limites da cognição recursal.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

À luz dos documentos constantes dos autos, a tese recursal não se sustenta.

A controvérsia central diz respeito à suposta ausência de intimação pessoal dos

devedores fiduciários para purga da mora e para ciência das datas dos leilões extrajudiciais, no âmbito do

procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei n. 9.514/1997.

Os agravantes sustentam que não foram devidamente intimados, o que, a seu ver,

comprometeria a higidez da consolidação da propriedade e dos subsequentes leilões.

Contudo, verifica-se que os documentos acostados pelo agravado, notadamente

os constantes do processo originário (autos n. 1004911-31.2023.8.11.0008) demonstram, com nitidez, a

regularidade da intimação para purga da mora, conforme certidões emitidas pelo Cartório de Registro de

Imóveis de Barra do Bugres/MT, efetuada nos moldes do art. 26, § 3o-A, da Lei 9.514/1997, inclusive com

tentativa de notificação pessoal dos devedores (Id. 200944029 – fls. 7/17).

Em especial, constam intimações realizadas em nome dos próprios devedores, e

de seu representante legal, Sr.
Aldecir
, nomeado por instrumento público de mandato com poderes amplos e

específicos (Id. 200938048 – fl. 9, na origem), o que legitima a cientificação por seu intermédio.

Também foi observada a consolidação da propriedade em favor do credor

fiduciário nos registros de matrícula, em 27/03/2013, após o transcurso do prazo legal sem purgação (Id.

200939481 -fls. 4, na origem).

Outrossim, há registro inequívoco de que os agravantes foram igualmente

intimados acerca das datas dos leilões extrajudiciais, por meio de telegramas expedidos aos endereços

fornecidos no contrato fiduciário, conforme comprovantes anexados sob Ids. 200940863 e seguintes, no

processo de origem. Tais elementos revelam a regularidade formal e material das notificações, inexistindo

demonstração de qualquer nulidade insanável ou prejuízo concreto.

Importa observar, ainda, que os agravantes ajuizaram a presente demanda

anulatória somente em 28/12/2023, embora a consolidação da propriedade tenha ocorrido em

27/03/2013 (Id. 200939481 -fl. 4), circunstância que, aliada à identidade objetiva com demanda

anterior, ação declaratória de nulidade de instrumento de alienação fiduciária de bem imóvel com

cancelamento de registro imobiliário no 0001597-46.2013.8.11.0008, cuja sentença julgou improcedentes os

pedidos iniciais (Id. 200944033) indica tentativa de rediscussão de matéria já judicializada e decidida, sob

fundamento modificado, o que revela aparente violação à coisa julgada, nos moldes do artigo 505, I, do

CPC.

Deste modo, os elementos probatórios convergem para a ausência de

probabilidade do direito invocado, bem como a inexistência de urgência qualificada que justificasse a

sustação dos atos de leilão. A decisão agravada, que indeferiu novo pedido de tutela provisória, se mostra

acertada, de forma técnica, fundamentada e coerente com os elementos dos autos.

Não se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou desacerto na

decisão impugnada que pudesse justificar a sua reforma em sede recursal. Ao contrário, a medida judicial

pleiteada revela-se como tentativa de obstar, por vias laterais, o cumprimento de obrigações contratuais

livremente assumidas, após decurso de mais de uma década desde o inadimplemento e sem que se tenha

demonstrado qualquer vício relevante no procedimento extrajudicial.

Ademais, é forçoso reconhecer que, mesmo diante da alegada falta de intimação,

os autores lograram ajuizar a presente ação antes da data dos leilões extrajudiciais (03 e 05 de janeiro de

2024), o que reforça o entendimento jurisprudencial de que, havendo ciência inequívoca, mesmo por vias

indiretas, supre-se eventual falha formal na comunicação, por ausência de prejuízo.

[...]

Deste modo, o conjunto probatório constante nos autos evidencia que todas as

formalidades legais foram regularmente observadas, não havendo qualquer mácula apta a infirmar o

procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e de realização dos

leilões, inexistindo fundamento idôneo a amparar a pretensão recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se
incólume
a

decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos originários.

[...]
”
(Id.
319415868 – fl. 9)
.

As razões articuladas não merecem acolhimento.

No caso em apreço, inexiste qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Ao revés do que sustentam os embargantes, a decisão
se
limitou rigorosamente à análise da regularidade da decisão agravada à luz da cognição própria do recurso de agravo de instrumento, cuja função é verificar a existência ou não de verossimilhança jurídica e perigo de dano imediato, não comportando exame exauriente do mérito da ação principal.

O acórdão foi expresso ao consignar que sua função seria aferir "
a inexistência de qualquer ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão impugnada que pudesse justificar a sua reforma em sede recursal
", ressaltando que a pretensão recursal configurava “
tentativa de obstar, por vias laterais, o cumprimento de obrigações contratuais livremente assumidas
”
(Id. 319403386 -fl. 8)
.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de julgamento
extra petita
. A análise realizada no acórdão partiu dos documentos constantes dos autos originários (n. 1004911-31.2023.8.11.0008), que demonstram, de forma cristalina, a
regularidade da intimação para purga da mora, conforme certidões do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, nos moldes do art. 26, § 3o-A, da Lei 9.514/1997. Houve tentativa de notificação pessoal dos devedores e, inclusive, intimação por intermédio de representante legal constituído por mandato público (Id. 200938048, fl. 9, na origem), forma
esta
plenamente admitida pela legislação aplicável.

Igualmente se comprovou a consolidação da propriedade fiduciária em 27/03/2013, devidamente averbada nas matrículas dos imóveis (Id. 200939481, fls. 4, na origem), bem como a cientificação dos agravantes acerca das datas dos leilões por telegramas encaminhados aos endereços contratuais (Ids. 200940863 e seguintes, na origem).

Tais provas foram corretamente valoradas para fins de indeferimento da tutela de urgência, inexistindo qualquer incursão indevida no mérito da ação originária.

Não obstante, o
argumento da coisa julgada também foi abordado em caráter subsidiário, como um dos elementos de convicção, sem constituir o fundamento central da decisão, conforme expressamente consignado no próprio voto condutor.

Apesar disso,
cumpre rebater a alegação dos embargantes de que não haveria identidade objetiva entre a presente demanda e a ação n. 0001597-46.2013.8.11.0008, ajuizada sob o título de
“
Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel c/c
Cancelamento de Registro Imobiliário e Pedido de Antecipação de Tutela
” (Sentença, Id. 72763116, autos no
0001597-46.2013.8.11.0008
)
.

Sustentam os embargantes que naquela ação discutia-se tão somente a ausência de mora contratual por força de revisão e nulidade de cláusulas contratuais, ao passo que, na presente, discute-se a
nulidade da consolidação da propriedade fiduciária
e a declaração de inexistência de débito.

Todavia, os elementos colacionados aos autos, notadamente a sentença proferida no feito anterior (Id. 200944033), indicam tentativa clara de rediscussão do mesmo núcleo fático e jurídico subjacente à relação contratual fiduciária, com modificação do fundamento jurídico para escapar da coisa julgada formal e material, o que não se admite, nos termos do artigo 505, inciso I, do CPC.

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
”

Ainda que haja aparente modificação na causa de pedir imediata, o objeto mediato das ações permanece vinculado à tentativa de invalidação da garantia fiduciária e dos seus efeitos
registrários
, o que revela
bis in idem
processual, afrontando
, em tese,
a coisa julgada material. Tal circunstância foi corretamente registrada no acórdão embargado como um dos elementos que
reforçam
a improcedência da pretensão recursal,
ainda que não tenha sido o fundamento central do
decisum
.

Portanto, também sob esse aspecto, resta evidente que o acórdão não incorreu em omissão ou contradição, tendo examinado de modo claro e fundamentado todas as questões pertinentes ao recurso de agravo de instrumento, à luz da cognição restrita a ele inerente.

Portanto, os embargos evidenciam mero inconformismo com o desfecho do julgamento, sem que se identifique qualquer das hipóteses autorizadoras de integração do julgado. Não há, no acórdão, lacuna a ser preenchida, ponto omisso a ser aclarado ou contradição lógica a ser desfeita.

No tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam
plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025